Tribunal: TJES
Processo: 0007058-47.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007058-47.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILA DA SILVA REBOUCAS e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. FALECIMENTO DE JOVEM. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDUTA OMISSIVA NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Embora atribuam os apelantes o falecimento do ente querido à negligência no atendimento pelas unidades de saúde em que o esteve, o não fechamento de diagnóstico,
per si
, não é capaz de configurar erro médico, caso todas as medidas necessárias tenham sido tomadas mediante as informações disponíveis no momento.

II – Consoante laudo pericial, os profissionais de saúde agiram conforme o protocolo clínico indicado em cada momento, efetuando a prescrição dos medicamentos adequados e os exames necessários para investigar o quadro médico do rapaz.

III – Ausência de demonstração fática de que o fechamento de diagnóstico do jovem paciente fosse possível no momento de sua internação, ou que os profissionais omitiram-se de alguma maneira na persecução de tal fim. Conduta ilícita e nexo causal não configurados.

IV – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007058-47.2019.8.08.0048

AP
ELANTES
:
LEILA DA SILVA REBOUÇAS, SINVALDA DUTRA DA SILVA E GILISBERTO PACHECO REBOUÇAS

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE SERRA

JU
IZ
: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível ajuizado face ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SERRA e interposto por LEILA DA SILVA REBOUÇAS, SINVALDA DUTRA DA SILVA E GILISBERTO PACHECO REBOUÇAS, os quais encontram-se irresignados com a sentença que julgou improcedente o pleito exordial desses em ação indenizatória por danos morais e pensionamento em razão do falecimento do filho e neto dos recorrentes.

No apelo, os autores/apelantes alegam ser equivocada a decisão do juízo
a quo,
pois um erro na conduta dos apelados teria dado causa ao falecimento do jovem Ismael Rebouças Amâncio, o qual faleceu em nosocômio do primeiro apelado após dias de internação sem obter um diagnóstico da enfermidade que o acometera.

No caso em análise, conforme narrativa autoral, o filho/neto dos apelantes faleceu no dia 23/03/2018, após um período de internação em nosocômio estadual, além de idas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município apelado, sem que obtivesse um diagnóstico satisfatório, apesar da quantidade de médicos que o examinaram.

Diante de tal cenário, foram consideradas suspeitas de meningite, meningoencefalite e pansinusite, todavia, sem conclusões, de modo que Ismael teve o seu quadro agravado até o óbito, tendo sido estabelecida como causa da morte
“consequência de procedimento dentário”
.

Nessa senda, alegam ainda os recorrentes que o paciente esteve na UPA nos dias 29 e 30/01 do mesmo ano, queixando-se de fortes dores dentárias, mas que fora diagnosticado com pulsite, medicado e liberado para retornar para casa.

Pelo exposto, a parte apelante pleiteia a condenação dos réus/apelados em indenização por danos morais, bem como pensionamento mensal, tendo em vista que atribuem o falecimento do ente querido à negligência no atendimento pelas unidades de saúde em que o jovem esteve, nas quais ele não obteve um diagnóstico correto da sua enfermidade e, por consequência, o tratamento mais apropriado, ocorrendo erro médico.

Não obstante o suprarrelacionado, destaca-se que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais em sentença que, a meu ver, não merece reparo.

Pois bem.

Ab initio
, tenho por relevante recordar a compreensão quanto ao papel desempenhado pelos apelados, a fim de justificar a responsabilidade civil objetiva sob a qual estão cingidos.

Consta da Carta Constitucional Federal, tal como na Estadual nos artigos 37, parágrafo 6º e 32, §7º, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Posto isso, em se tratando de alegação de erro médico ocorrida no ambiente de serviço público, dentro dos estabelecimentos de saúde dos apelados, é inegável que a análise do caso deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva, sendo que esse regime independe da comprovação de culpa, apenas da existência de conduta, dano a terceiro e nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, é válido ponderar que assim entende este Egrégio Tribunal: “
A Constituição Federal de 1988, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão
(art. 37, §6º, CF). 2. O e. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. RE n.º 178.086-RJ” (RE 217389, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJe 24.5.2002).
1
”

Além disso, destaco a previsão expressa no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, segundo o qual
“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Por outro lado, somado ao dito, salienta-se que o erro médico pode ser qualificado como uma conduta negligente, imperita ou imprudente por parte do profissional da área da saúde, dentro das circunstâncias técnicas vigentes ao tempo da conduta, de modo a causar dano ao paciente.

Diante do exposto, ressalta-se que o não fechamento de diagnóstico,
per si
, não é capaz de configurar erro médico, caso todas as medidas necessárias tenham sido tomadas mediante as informações disponíveis no momento.

Nesse diapasão, destaca-se que, embora o lamentável deslinde dos fatos narrados, pode-se concluir, bem como estabeleceu o douto perito nomeado nos autos, que os profissionais agiram conforme o protocolo clínico indicado em cada momento, efetuando a prescrição dos medicamentos adequados e os exames necessários para investigar o quadro médico do rapaz.

Acerca disso, versa em perícia de id.9827169:

Quesitos dos autores:

1 – No prontuário do UPA, as folhas 55 do processo, consta que Ismael foi atendido no dia 30/01/2018 e liberado com quadro de pulpite, quando foi liberado foi receitado o medicamento Ibuprof. O que é Pulpite? A liberação de Ismael sem maiores exames, apenas com orientação do medicamento Ibuprof foi adequada?

RESPOSTA – Conforme prontuário anexo a peça processual, nesta data, ao procurar a UPA a queixa do paciente era de dor de dente sendo atendido por dentista, não constando atendimento médico. Porém conforme literatura facilmente acessível, pulpite refere-se a inflamação da polpa dentária e o tratamento deve constar de retirada da cárie, restauração e uso de anti-inflamatório e ou antibiótico de acordo com cada caso. Por dedução interpreto Ibuprof como sendo ibuprofeno, que é um anti-inflamatório.

b) Este quadro poderia ter sido evitado se o UPA tivesse realizado exames complementarem e outros tratamentos? RESPOSTA – Para este quadro o tratamento inicial se baseia em suporte clínico básico e avançado, antibioticoterapia e transferência imediata para unidade de saúde capaz de atender as necessidades do mesmo.
Quanto a exames complementares, considerando os recursos disponíveis em uma unidade de pronto atendimento, foram solicitados.
Conforme consta em prontuário anexo ao processo, essas medidas foram adotadas após o agravo do quadro.

Quesitos do Município de Serra:

7 – É possível afirmar que o agravamento do quadro de saúde do paciente decorreu de falha no atendimento médico prestado na Unidade de Saúde da Serra? Fundamentar.

RESPOSTA –
Conforme consta nos autos e registros de prontuário, não é possível afirmar que o agravamento do quadro de saúde do paciente decorreu de falha no atendimento médico prestado na unidade de pronto atendimento da
Serra.

Quesito do Estado do Espírito Santo

2 – Queira o Sr. Perito informar se houve alguma demora ou omissão no atendimento do paciente enquanto se encontrava no Hospital Jayme dos Santos Neves? RESPOSTA –
De acordo com os autos e com as boas práticas médicas, não houve demora ou omissão no atendimento ao paciente durante sua internação no hospital Jaime Santos Neves.

3 – Os procedimentos médicos adotados pela equipe do Hospital Jayme dos Santos Neves foram adequados ao quadro clínico do paciente e estavam de acordo com que ordinariamente é praticado na medicina em um caso como o seu?

RESPOSTA –
De acordo com os autos e com as boas práticas médicas, todos os procedimentos disponíveis e possíveis foram realizados.

5 – É possível afirmar que o óbito do paciente decorreu de algum procedimento médico equivocado ou fora do padrão realizado? O resultado óbito foi um evento previsível e/ou evitável pelos médicos no caso em questão?

RESPOSTA – De acordo com as boas práticas médicas e com a análise dos autos não é possível afirmar que o óbito do paciente decorreu de algum procedimento médico equivocado ou fora dos padrões.
A evolução para o óbito pode acontecer no quadro em questão, mesmo com os recursos que foram disponibilizados e aplicados conforme os autos.

Nessa toada, ressalta-se ter a parte apelante alegado parcialidade na perícia realizada, assim como ressaltou a liberdade do magistrado sentenciante de proferir decisão que possa diferir da conclusão pericial.

Ocorre que, para tanto, é necessário que as provas anexas aos autos sejam aptas a convencer o juízo em direção oposta à conclusão do perito, o que não se deu no caso em comento, não sendo a irresignação da parte suficiente para comprovar as alegações de parcialidade feitas.

Nesse sentido, recorda-se que, para que se constate o dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, ou seja, conduta, dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC/02.

Posto isso, é necessário que haja a demonstração inequívoca não só do dano ocorrido, como da existência de conduta com nexo causal com o dano, o que registro não prosperar.

Tendo em vista a inversão do ônus da prova efetuada em decisão interlocutória, ressalta-se que os apelados demonstraram não deter razão as recorrentes por meio da juntada de prontuários que comprovaram terem agido os profissionais conforme o protocolo médico esperado no momento.

Nessa perspectiva, com base nos fatos apresentados, não é possível concluir que o fechamento de diagnóstico do jovem paciente, apesar de necessário, fosse possível no momento de sua internação, nem que os profissionais omitiram-se de alguma maneira na persecução de tal fim.

Oportuno, a tal ponto, recordar jurisprudência desse Egrégio Tribunal sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (art. 37, §6º, CF). 2. O e. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. RE n.º 178.086-RJ” (RE 217389, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJe 24.5.2002).
3. Da análise dos prontuários médicos acostados nos autos, constata-se a inexistência de suposta negligência por parte do corpo médico do Hospital Municipal de Piúma, que adotou medidas paliativas e, diante da piora do quadro clínico, transferiu a paciente no dia seguinte à sua entrada (29.9.2017) para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.
4. Verifica-se que o corpo médico do Hospital Municipal de Piúma, em breve período temporal e na ausência da apresentação de exames prévios da paciente, empreendeu as medidas paliativas que a estrutura da unidade de saúde possuía até a transferência da mesma para o Hospital Estadual. 5.
Não é possível atribuir negligência ou imperícia por parte dos profissionais que acompanharam o de cujus durante sua internação diante da inexistência de prova cabal para tal imputação. 6. Conclui-se pela manutenção da sentença impugnada que, diante da ausência de constatação de negligência ou imperícia e o nexo causal entre o óbito da paciente e a conduta do corpo médico do Hospital Municipal de Piúma, julgou improcedentes os pedidos autorais.
7. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação Cível, nº 0000395-40.2019, relator: Sérgio Ricardo de Souza, 3ª câmara cível, julgado em 09/08/2023)

Posto isto, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do
recurso
, contudo, NEGO-LHE
PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) considerando o trabalho adicional dos advogados das apeladas e o moderado grau de zelo dos profissionais, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Apelação Cível nº 0000395-40.2019.8.08.0062, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 09/08/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.